Tribunal: TJPA
Processo: 0802425-33.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802425-33.2022.8.14.0065

APELANTE: SAMUEL ROCHA MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REJEIÇÃO. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO DE PENA.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão, em regime
inicial
fechado, pela prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e requer a anulação do julgamento com a realização de novo júri. O Ministério Público pugna pela manutenção da sentença. No exame da dosimetria, verifica-se, de ofício, equívoco na aplicação da fração agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar sua anulação nos termos do art. 593, III, "d", do CPP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas constantes dos autos, sendo respaldada por elementos probatórios firmes e coerentes quanto à materialidade e autoria, notadamente os depoimentos da companheira da vítima, testemunha ocular dos fatos, colhidos em todas as fases do processo sob o crivo do contraditório.

04.
O reconhecimento do acusado pela testemunha presencial Claudina Ferreira da Silva, realizado de forma segura e reiterada desde o inquérito até a instrução judicial, revela narrativa coerente, detalhada e não desconstituída pela defesa, conferindo credibilidade à imputação de autoria.

05.
O princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c") impede a substituição da convicção dos jurados por juízo diverso quando há respaldo probatório mínimo e razoável à decisão.

06.
A tese defensiva de negativa de autoria não encontra sustentação no conjunto probatório, sendo refutada por prova testemunhal e pericial idônea, que descreve com precisão a dinâmica do crime e a identificação do réu.

07.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em conformidade com o art. 59 do CP, e a reincidência foi adequadamente reconhecida na segunda fase da dosimetria.

08.
Contudo, a fração de aumento de 1/4 aplicada pelo juízo a quo em razão da reincidência não se coaduna com a jurisprudência dominante, que recomenda o acréscimo de 1/6. A correção da dosimetria, de ofício, é medida necessária.
Pena final, fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso desprovido, com correção de ofício da pena.

Tese de julgamento
:

“
A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, quando estiver amparada em prova testemunhal e pericial robusta e coerente
”

“
O depoimento de testemunha ocular, prestado com segurança e reiterado ao longo da persecução penal, constitui elemento suficiente para respaldar a condenação pelo Conselho de Sentença
”.

“
A correção de ofício da dosimetria da pena é admissível quando constatado erro na aplicação da fração de aumento decorrente da reincidência, devendo-se observar o patamar jurisprudencialmente recomendado de 1/6
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, I, e 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Criminal nº 0050105-85.2021.8.06.0071, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 26.03.2024, publ. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

SAMUEL ROCHA MOTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA
, após decisão do Conselho de Sentença.

Em suas razões
(ID 19249815)
, o apelante aduziu, em síntese, que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando a insuficiência de elementos probatórios para embasar a condenação
, registrando a defesa, nesse sentido, que o recorrente estava em outro local no momento do crime, não sendo ele, portanto, o autor do fato tido como criminoso.

Ao final, postulou o provimento do recurso, com a consequente anulação do julgamento e realização de novo júri.

Em contrarrazões
(ID
19249825
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
19883077
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO.

2.1. DA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO.

O apelante alegou, em síntese, que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri contrariou de forma manifesta as provas constantes dos autos, ao argumento de que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação. Destacou, nesse contexto, que o recorrente se encontrava em local diverso no momento da prática delituosa, motivo pelo qual não poderia ser reconhecido como o autor do fato imputado. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente anulação do julgamento e a realização de novo júri.

Antes de examinar, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID

19249514
) que:

“
Consta nos inclusos autos que no dia 07 de julho de 2022, por volta das 15h30min, na Rua Tira Dentes, frente ao estabelecimento Distribuidora Ideal, Centro, Água Azul do Norte - PA, o denunciado SAMUEL ROCHA MOTA, de forma consciente e voluntária, imbuído de manifesta intenção homicida (animus necandi), mediante recurso que impossibilitou a defesa, qual seja, surpresa, e utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos rumo ao ofendido GEOVAN GUERRA DE ARAÚJO, ocasionando-lhe a morte, conforme se vê no auto de exame cadavérico (f.07/09, id 74186676).

Conforme restou apurado nos autos em epígrafe, no dia e horários dos fatos, a vítima Geovan encontrava-se na sua residência acompanhado de

sua companheira Claudina Ferreira da Silva, oportunidade em que o ofendido estava muito distraído conversando com o filho via vídeochamada, quando foi surpreendido com a chegada do denunciado numa motocicleta conduzida por outra
pessoa não identificada, o qual rapidamente já desferiu 04 (quatro) disparos com arma de fogo contra a vítima que sequer teve tempo de correr, vindo a cair no chão em razão dos disparos.

Ato contínuo, a testemunha Claudina gritou e o denunciado desferiu mais 02 (dois) tiros contra o ofendido que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. E logo em seguida, o acusado empreendeu fuga do local na garupa do motoqueiro com quem chegou e lhe aguardava. A testemunha reconheceu o autor do crime como sendo Samuel Rocha Mota, eis que
o mesmo
já havia ido na sua residência outras vezes na procura do ofendido, inclusive, informou que Samuel oferece uma arma de fogo ao ofendido na semana do crime.

A materialidade e autoria delitiva estão confirmadas, notadamente pelo termo de declaração da testemunha (f. 5, id 74186676) e auto de exame cadavérico (f.07, id 74186676), além dos demais documentos e depoimento colhido durante a investigação.

São os fatos.

Conforme já exposto, a defesa requer a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão dos jurados é dissociada das provas constantes nos autos. Sustenta que o apelante
no horário em que foi praticado o delito, estava em outro local, portanto, não poderia, por óbvio ser o seu autor.

Não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é cabível a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente
e totalmente
dissociada das provas coligidas aos autos.

Importa destacar, contudo, que essa hipótese de rescindibilidade não autoriza o reexame da valoração probatória feita pelo Conselho de Sentença, tampouco permite ao órgão jurisdicional revisor substituir o juízo de mérito dos jurados. A invalidação do veredito somente se justifica em
situações excepcionais
, nas quais a conclusão adotada pelo Júri se revele destituída de
qualquer amparo mínimo no acervo probatório dos autos
, demonstrando-se, assim, desconectada do conjunto de provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, erige à condição de cláusula pétrea o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conferindo ao juízo popular a prerrogativa exclusiva de decidir sobre
os fatos submetidos a julgamento. Assim, as decisões do Conselho de Sentença apenas admitem desconstituição em hipóteses excepcionais, quando se mostrarem manifestamente dissociadas do acervo probatório constante dos autos — o que, adianto, não se verifica na espécie.

A
pós detida análise dos autos, verifico que as alegações defensivas carecem de respaldo fático e jurídico, razão pela qual não merecem acolhimento.

Constam nos autos elementos de prova firmes quanto à
materialidade
e
autoria
delitiva, colhidos durante a persecução penal, que, respaldam plenamente a decisão tomada pelo Conselho de Sentença
.

A
materialidade
delitiva, está comprovada

por meio do
auto de exame
cadavérico
(ID
19249509
, fl. 13/15
),
que registra como
causa mortis
, a ocorrência de
“provável choque hemorrágico por lesão vascular ocasionado por projétil de arma de fogo”.

Na espécie, verifica-se que a vítima Geovan Guerra de Araújo, foi atingida por vários disparos de arma de fogo, sendo consignado pelo médico responsável por subscrever o auto de exame cadavérico, a existência de: “
orifício de entrada em braço esquerdo lateral; orifício de saída em braço medial a esquerda; orifício de entrada em lateral de hemotórax esquerdo; orifício de entrada em região posterior de hemotórax esquerdo e saída em hipocôndrio esquerdo; orifício de entrada em região posterior de hemotórax esquerdo e orifício de saída em região anterior de hemotórax esquerdo”.

No que concerne a
autoria
do crime, destaco os depoimentos colhidos
fases distintas da persecução penal, primeiro em sede policial, em seguida em juízo e por fim
quando do julgamento do réu em plenário, portanto, perante o
Conselho de Sentença
, apresentados
pelas testemunhas arroladas pela acusação, entre elas, a companheira da vítima, Claudina Ferreira da Silva
,
que não teve em reconhecer o apelante como sendo o autor dos disparos que ceifaram a vida de Geovan Guerra de Araújo
, vítima, conhecida pela alcunha de “branco”
.

E
m síntese,

a testemunha ocular dos fatos declarou perante a polícia judiciária (ID 19249509, fl. 11), que:

(...)
“
Que conviveu em união estável com a vítima por vinte anos
;
Que, na semana passada, dia 07/07/2022, por volta das 15h56min, estava em sua residência juntamente com seu companheiro, neste município, estando “branco”
com a filha do casal por vídeo chamada; Que, nesse momento, chegou o nacional
SAMUEL ROCHA MOTA, com uma arma de fogo, atirando em branco, tendo efetuado quatro disparos; Que nesse instante, a declarante assustada começou a gritar, e SAMUEL, olhando para a declarante efetuou mais dois disparos em “branco”, que já estava caído no chão, e em seguida empreendeu fuga do local na garupa de um motoqueiro que o aguardava
; Que, SAMUEL, estava de camisa rosa, de short e chinelo, e o condutor da motocicleta também, de short chinelo e camisa cor de café com leite; Que, a motocicleta pareceu com uma bis;
Que, seu companheiro faleceu de imediato
”
(...) “Que,

SAMUEL, passava próximo a casa da declarante várias vezes, inclusive, teve um dia que ele chegou para abrir a porta procurando por “branco”, mas a declarante não quis abrir, pois estava sozinha, oportunidade em que ele disse que depois retornaria; Que, SAMUEL, chegou a oferecer uma arma de fogo a “branco”, na mesma semana em que o matou
;
Que, não sabe dizer se SAMUEL ou “BRANCO”, eram traficantes”. (...)

Em seguida, a companheira da vítima declarou em juízo, portanto, durante a instrução probatória e sob a égide do contraditório e da ampla defesa, que:

“
Que
era companheira da vítima; Que
morava em Água Azul do Norte; Que
no dia dos fatos,
eram quase quatro horas da tarde,
e que estavam em um vídeo (vídeo chamada) para mostrar uma moto para sua menina; Que
não gosta de se lembrar dos fatos; Que durante a vídeo chamada, seu companheiro estava conversando com a filha, quando então a depoente e seu companheiro (vítima) entraram pra dentro da casa, quando o acusado botou o pé na porta, tendo a depoente primeiro escutado dois tiros, quando a depoente foi ao local e gritou: “ei”; Que então seu marido caiu e o acusado olhando para a depoente
deu mais um tiro em seu marido; Que então o acusado foi pegar um telefone que estava no chão
; Que então o acusado, saiu correndo, subiu em moto, com mais outro cara e fugiu; Que
quem fez isso com seu marido, foi SAMUEL; Que
já conhecia Samuel; Que reconhece Samuel; Que Samuel já estava “beirando” sua casa fazia dias;
Que
Samuel não entr
ou
totalmente na casa da vítima, colocando apenas um pé; Que só colocou um pouco do corpo pra dentro; Que então pegou a arma, atirou e correu;
Que no dia do crime, somente a depoente estava no local; Que conhecia Samuel desde pequeno;
Que conhecia os pais de Samuel; Que
não sabe porque Samuel fez isso; Que
registra a depoente que seu marido não tinha brigas ou desavenças com outras pessoas; Que a depoente se mudou do local do crime, pois não queria mais ficar no local; Que agora em outro local;
Que
no dia dos fatos, mais cedo, Samuel
ofereceu uma arma de fogo a vítima, se ele queria comprar; Que acha que era um revólver 38; Que
o marido falou para vítima, nesse dia e depois que Samuel ofereceu a arma, que era para depoente deixar a porta fechada, que não era para ela abri pra ninguém; Que
o crime ocorreu pela parte da tarde; Que acredita a depoente que seu marido estava com medo de alguma coisa
”. A DEFESA, respondeu: Que a depoente informou que viveu 22 anos com a vítima; Que
declara a depoente que seu marido não exercia nenhuma atividade ilícita;
Que a depoente declara que no dia dos fatos estava inicialmente do lado de fora da casa, no quintal,
em uma chamada de vídeo com sua filha,
conversando com ela, mostrando a moto, quando, depois, entraram pra dentro e não fecharam a porta,
ficando seu marido na sala, e a depoente próxima a ele, em um balcão; Que seu marido estava no pé do balcão e a depoente passou um pouquinho do balcão;
Que a vítima reafirma que estava dentro de casa com seu marido, que ficou na sala; Que, de repente escutou os tiros, quando viu o cara já estava com a arma, atirando, quando, gritou: “ei”, e então o acusado só olhou para depoente e continuou atirando
;
Que
então o acusado subiu em uma moto, que estava com outro cara e fugiu; Que
a depoente reafirma que estava perto;
Que a depoente reafirma que viu o rosto do acusado, pois ele botou a cabeça para dentro; Que o acusado, botou o pé na porta e atirou; Que a depoente esclarece
e reafirma que seu marido não confiava em Samuel; Que Samuel estava todo dia em uma esquina próximo a casa da depoente; Que
a depoente, não vai mentir e reafirma que Samuel foi quem atirou
;
Que a depoente não vai mentir; Que depois do ocorrido, Samuel ligou para a depoente e disse pra ela “ficar na dela”; Que depois na missa de sétimo dia, a depoente encontrou com Samuel, que disse a depoente: “amanhã cedo você vai, amanhã cedo você vai”
;
Que depois disso a depoente se mudou; Que
antes disso Samuel nunca ameaçou a depoente e seu marido, mas seu marido dizia que não confiava em Samuel; Que seu marido nunca foi ligada ao tráfico; AS PERGUNTAS DO JUÍZO, RESPONDEU:
Que
reafirma a depoente que Samuel
foi quem atirou; Que
viu Samuel e não outra pessoa
”.

Durante o julgamento em plenário, o titular da ação penal, arrolou como testemunha da acusação o investigador de polícia civil Raimundo Nonato Souza Vasconcelos, que, ao ser ouvido, declarou perante o Conselho de Sentença,
verbis
:

“
Que se lembra dos fatos; Que
o depoente atuou nos fatos; Que se lembra que no dia dos fatos, o depoente estava de plantão na delegacia, quando o
delegado lhe narrou o ocorrido,
sobre um crime de homicídio; Que então pegou a viatura e foi até local e já encontrou a polícia militar no local; Que
quando chegou ao local, o senhor Geovan, conhecido pela alcunha de “branco”, já estava caído no local, sem vida
; Que o depoente fez o trabalho de praxe; Que conversou
com a esposa da vítima,
que estava muito nervosa,
mas disse ao depoente, que a pessoa que atirou em seu marido foi uma pessoa de prenome Samuel; Que
o depoente não conhecia Samuel,
então pediu
o local e o endereço de onde ele morava; Que
a esposa da vítima lhe informou mais ou menos o local, tendo o depoente e a polícia militar ido atrás de Samuel; Que
quando o depoente chegou ao local, Samuel fugiu, pulando o muro
, correndo para o mato
; Que
isso aconteceu no mesmo dia do crime; Que o depoente foi atrás do acusado no mesmo dia do crime; Que o depoente afirmou que a esposa da vítima conhecia Samuel e esposa dele; Que o depoente
esclarece, mas sem certeza, que possivelmente havia uma disputa de tráfico entre a vítima e o acusado; Que
de acordo com o depoente, a esposa da vítima tinha certeza absoluta, não era nem certeza relativa, quanto ao autor do crime que vitimou seu marido; Que a esposa da vítima foi detalhista quanto aos fatos criminosos; Que o depoente é investigador em Agua Azul do Norte há mais de dois anos; AS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu:
Que
na hora em que o depoente chegou na casa da esposa da vítima, lhe disse inicialmente que tinha sido Samuel o autor do crime; Que, depois o depoente conversou a vítima e ela lhe disse que foi Samuel que cometeu o crime
; Que
nenhuma outra pessoa foi na delegacia falar, só a esposa da vítima foi a polícia falar
; AS PERGUNTAS DO JUÍZO, respondeu; Que o depoente reafirma, que depois de recolherem o corpo da vítima, depois de quase uma hora ou uma hora e meia, sua esposa disse que quem atirou em seu marido foi Samuel; Que
depois de uns dois dias, o depoente conseguiu levar a esposa da vítima para depor;
Que o depoente esclareceu que a esposa da vítima já conhecia Samuel; Que o depoente não conhecia Samuel;

(ID
19249677
, mídias, PJE)

Em tempo, registre-se que a esposa da vítima Claudina
Ferreira da Silva
não foi ouvida durante o julgamento, pois estava com o telefone desligado ou fora da área de cobertura, conforme registra a certidão de ID 19249663.

Ainda durante o julgamento
(ID
19249679
, mídias, PJE)
, foi apresentado ao Conselho de Sentença, o videio da audiência ocorrida durante a instrução probatória, quando a vítima, sem hesitar, prestou suas declarações, informando e confirmando que o apelante Samuel Rocha Mota, foi o responsável por executar seu marido Geovan Guerra de Araújo.

Nesse diapasão
e diante de tais fatos,
portanto, entendo que não existem dúvidas quanto a autoria do crime.

Por certo,
esta

se mostra claramente demonstrada a partir do firme e coerente depoimento prestado pela companheira da vítima,
Claudina Ferreira da Silva
, testemunha ocular dos fatos, que desde a fase inquisitorial até a instrução processual manteve uniformidade em suas declarações, reconhecendo sem qualquer hesitação o apelante
Samuel Rocha Mota
como o autor dos disparos que ceifaram a vida de seu companheiro
, fatos estes corroborados durante o julgamento em plenário,
pelo
IPC
Raimundo Nonato Souza Vasconcelos
.

A
esposa da vítima fatal,
forneceu detalhes minuciosos da ação criminosa — como a forma de abordagem do réu, o número de disparos, a descrição da vestimenta e o meio de fuga — revelando conhecimento direto dos fatos, além de descrever comportamentos anteriores do apelante que evidenciam vigilância e intenção hostil.

Tal segurança e coerência não foram desconstituídas pela defesa, cuja tese de negativa de autoria encontra-se isolada no conjunto probatório e não resiste ao confronto com a robusta prova
testemunhal e pericial.

A tentativa de afastar Samuel Rocha Mota do local dos fatos revela-se, portanto, absolutamente inviável, diante da narrativa firme e segura da única testemunha ocular, que, inclusive, foi taxativa ao afirmar que viu o réu atirar e que não há dúvidas de sua identidade.

A pretensão de nova submissão do réu a julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, exige prova cabal de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária aos autos, o que não se verifica no presente caso, ante a consistência dos elementos probatórios de autoria e materialidade
.

Logo, a

decisão do Tribunal do Júri não se mostra dissociada da prova dos autos
, mas, ao contrário,
representa a correta valoração da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. A condenação proferida pelos jurados
deve ser preservada
, pois

encontra sólido respaldo nas provas constantes dos autos
, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP). 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JÚRI POR POLARIZAÇÃO DOS DEBATES EM RAZÃO DE UMA
TESTEMUNHA SER FILHO DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL EM OITIVA DE PARENTES DA VÍTIMA.
CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS
VEREDICTOS .

(...)
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA CONFORME PARECER DA PGJ. (...)
2 .
Mérito. 2.1.

Da análise de nulidade do júri ante a imparcialidade do declarante Luano
Patrício .
Em suas razões (fls. 455/460), a defesa requereu a nulidade do Júri por julgamento contrário a prova dos autos, eis que a testemunha Luano é filho da vítima e polariza o debate em plenário. Verifica-se que o CPP não proíbe parentes da vítima de deporem, ocasião em que não é possível falar em nulidade do Júri devido a eventual imparcialidade dos declarantes, por serem parentes da vítima. O STJ e
esta
Câmara possuem o entendimento de que inexiste ofensa à defesa e à parcialidade do Júri no fato de haver a oitiva de parentes próximos a vítima, cabendo ao Conselho de Sentença, na qualidade de destinatário das provas, aferirem o efetivo valor probatório das declarações
prestadas .
No caso concreto, a defesa alega que a testemunha Luano Patrício é testemunha insuspeita, por ser filho da vítima e polarizar os debates. Todavia, conforme já exposto, inexiste nulidade na sua oitiva, cabendo aos Jurados
analisar
sua declaração e ponderar acerca. No caso concreto, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar o apelante, seja por reconhecer o depoimento do filho da vítima (Luano Patrício), seja pelos demais meios de prova.
Portanto, havendo nos autos elementos de prova que confortam a acusação, aos quais os jurados conferiram maior credibilidade, dentro da íntima convicção com que lhes é assegurado julgar, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, em consonância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal). Logo, entendo não ser possível a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, devendo a sentença ser mantida intacta, uma vez que devidamente amparada nas provas carreadas aos autos
.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0050105-85.2021.8 .06.0071, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Ressalte-se, mais uma vez, que conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, é reconhecida a soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri. A eventual divergência da defesa quanto à conclusão dos jurados não autoriza o Poder Judiciário a substituir sua convicção pela dos julgadores populares, quando houver lastro probatório mínimo e razoável a sustentar a condenação, como verificado no caso.

Assim, tendo em vista a regularidade do julgamento, a existência de prova suficiente de autoria e materialidade, e, sobretudo, o respeito ao princípio da soberania dos veredictos, não há que se falar em novo julgamento, razões pelas quais, rejeito os argumentos apresentados pela defesa.

Em que pese, o apelante não tenha se manifestado quanto a dosimetria da pena, entendo ser necessária a correção, de ofício, na fração aplicada pelo juízo
a quo
ao agravar a pena a ele imposta em razão da reincidência.

Na
primeira fase
, a pena-base foi corretamente fixada no
mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, que comina pena de
12 a 30 anos de reclusão
para o crime de homicídio qualificado. Tal fixação encontra respaldo na adequada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, sendo certo que o Juízo de origem considerou a
culpabilidade como normal
,
motivos e consequências do crime como neutros
, e
não havendo elementos suficientes nos autos para valorar conduta social ou personalidade do agente
. De igual modo, corretamente afastou a valoração negativa de antecedentes nesta fase, a fim de evitar bis in idem, haja vista a existência de reincidência a ser analisada na fase subsequente. Assim, a pena-base foi fixada de forma
justa, proporcional aos fatos, e em consonância com os parâmetros legais
.

Na
segunda fase
, o magistrado reconheceu corretamente a
reincidência
do réu, com base na certidão de antecedentes constante no ID 19249670, o que impõe a exasperação da pena provisória nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Contudo, verifica-se
erro material na fixação da pena agravada
, pois a majoração de
três anos
sobre o mínimo legal de doze anos equivale à fração de
1/4
, e não à fração legalmente recomendada de
1/6
, usualmente aplicada à agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado na jurisprudênci
a oriunda do Superior Tribunal de Justiça
. Corrigindo,
de ofício
, o equívoco e aplicando a fração de
1/6 sobre 12 anos
, tem-se o acréscimo de
2 (dois) anos
, resultando em pena provisória de
14 (quatorze) anos de reclusão
. Ausentes atenuantes, causas de
aumento ou diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CPB.

Por todo exposto,
conheço

do recurso

e
nego
-lhe provimento
,
porém,
de ofício
,

corrijo a pena imposta ao apelante

SAMUEL ROCHA MOTA
, fixando-a
em
1
4
(
quatorze
) anos
de
reclusão
, a ser cumprida

em regime inicial fechado, pelo crime tipificado
art.
121, § 2º,
IV
, do
CP
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 24/11/2025